Tribunal: TRF3
Processo: 0000305-57.2018.4.03.6329
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 01ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2019-10-23

Ementa:
ementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir
”.
8.
No entanto, não assiste razão à autora quanto ao preenchimento do requisito temporal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nem tampouco preenchimento dos requisitos em data posterior, com a reafirmação da DER.
9.
Ora, de acordo com o parecer da contadoria:

“Elaboramos contagem de tempo de serviço, a partir dos dados do CNIS, da contagem do processo administrativo foram enquadrados os seguintes períodos: 13/06/1988 a 31/10/1900, 01/11/1990 a 31/08/1996, 01/09/1996 a 05/03/1997 e 07/10/2014 a 31/12/2014 (id 177883326), na r. Sentença foram reconhecidos os seguintes períodos: 01/11/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006 e 01/01/2013 a 31/12/2013 (id 177883584), no v.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000305-57.2018.4.03.6329
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JEAN MARCOS MARCOLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: SABRINA MARA PAES DE OLIVEIRA - SP280983-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000305-57.2018.4.03.6329
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JEAN MARCOS MARCOLINO
Advogado do(a) RECORRIDO: SABRINA MARA PAES DE OLIVEIRA - SP280983-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

1.
Trata-se de novos embargos declaratórios opostos pela parte autora em face do acórdão do arquivo 91, que havia rejeitado os primeiros embargos declaratórios opostos em face do acórdão prolatado no arquivo no 66.
2.
Alega a parte autora que o acórdão embargado foi omisso em relação às alegações erro de cálculo na contagem de tempo de serviço e de direito à reafirmação da DER.
3.
Os autos foram encaminhados à Contadoria, que apresentou parecer (arquivos nos 104/106).
4.
Impugnados os cálculos pela parte autora (arquivos nos 108/111), a Contadoria ratificou seu parecer (arquivo no 113).
5.
Os embargos declaratórios comportam parcial acolhimento.
6.
De fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre o alegado erro de cálculo na contagem do tempo de serviço e quanto ao pedido de reafirmação da DER.
7.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 995 dos processos representativos de controvérsia, em 23/10/2019, firmou a tese segundo a qual “
É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir
”.
8.
No entanto, não assiste razão à autora quanto ao preenchimento do requisito temporal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nem tampouco preenchimento dos requisitos em data posterior, com a reafirmação da DER.
9.
Ora, de acordo com o parecer da contadoria:

“Elaboramos contagem de tempo de serviço, a partir dos dados do CNIS, da contagem do processo administrativo foram enquadrados os seguintes períodos: 13/06/1988 a 31/10/1900, 01/11/1990 a 31/08/1996, 01/09/1996 a 05/03/1997 e 07/10/2014 a 31/12/2014 (id 177883326), na r. Sentença foram reconhecidos os seguintes períodos: 01/11/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006 e 01/01/2013 a 31/12/2013 (id 177883584), no v. Acórdão foi dado provimento parcial ao recurso do INSS afastado o período especial de 01/01/2013 a 31/12/2013 (id 177883608). Assim, encontramos o tempo de serviço:
1. Até 16/12/1998 (EC 20) – 16 anos, 10 meses e 03 dias, sem aplicação do pedágio, portanto são necessários 35 anos para aposentadoria por tempo de serviço;
2. Até 28/11/1999 (Lei no 9.876/99) – 17 anos, 09 meses e 15 dias, insuficientes para aposentadoria;
3. Até a DER (05/01/2016) – 34 anos, 10 meses e 07 dias, Autor
não

preencheu os requisitos
à concessão de aposentadoria por tempo de serviço e
4. Até a reafirmação da DER (29/02/2016) – 34 anos, 11 meses e 06 dias, Autor
não

preencheu os requisitos
à concessão de aposentadoria por tempo de serviço.
Cabe salientar, que reafirmamos a DER para data do último vínculo constante no CNIS.”

10.
Ademais, como bem constou da informação constante do arquivo no 113, o período de 01/01/2013 a 31/12/2013 deixou de ser considerado especial nos termos do acórdão constante do arquivo no 66.
11.
Assim sendo,
acolho parcialmente os embargos declaratórios
da parte autora para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, mantido o resultado do acórdão.

E M E N T A

Dispensada a redação de ementa na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma decidiu, por unanimidade, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.